Tribunal: CARF
Processo: 10670.720018/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720018/2007-77
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.125 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAGNESITA SA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL INEXISTENTE.
A caracterização da divergência jurisprudencial se dá mediante a comparação
entre o raciocínio exposto no acórdão recorrido e aquele constante dos
paradigmas, e ocorre quando se obtém como resultado saber o que o colegiado
dos paradigmas decidiria no caso dos autos. Não há divergência jurisprudencial
quando a diferença de resultado entre as decisões se dá muito mais em virtude
da diversidade das situações postas para análise do que em razão de diferenças
de interpretação sobre a aplicação de uma mesma norma jurídica a fatos
análogos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720018/2007-77
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.125 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.720018/2007-77

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão 1402-001.314, de 05.03.2013, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1402-001.314
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR INFORMADO NA
DIPJ E NO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PRERROGATIVA DA
AUTORIDADE FISCAL DE VERIFICAR O VALOR CORRETO.
O crédito a ser utilizado não surge do valor informado no pedido de
compensação, mas sim da apuração feita na DIPJ. Não será pelo fato do sujeito
passivo, por erro material ou não, informar no pedido de compensação valor
diverso daquele apurado na DIPJ que haverá de prevalecer o que foi informado
como sendo saldo original.
A autoridade fiscal tem a prerrogativa de confrontar o valor informado na DIPJ
e o especificado no pedido de compensação e, constatando erro, ADOTAR OS
procedimentos para que o crédito utilizado na compensação não seja maior e
nem menor daquele a que o sujeito passivo tem direito.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.

A Fazenda Nacional contesta o fato de o acórdão recorrido ter homologado
integralmente a compensação, admitindo como valor do saldo negativo de CSLL aquele indicado
na DIPJ/2002 (R$1.766.382,83) e não o indicado na DCOMP (R$1.721.123,30) que foi
considerada retificada nesta fase, para corrigir erro. Alega que ao assim fazer o acórdão
recorrido deferiu crédito diverso do inicialmente postulado, proferindo decisão que ultrapassa os
contornos da lide postos pela parte. Sustenta divergência jurisprudencial em face dos seguintes
precedentes:
Acórdão paradigma 201-80.714:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 10/03/1998 a 20/05/2001
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPI. AUTO DE INFRAÇÃO.
DECADÊNCIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO
RECURSO. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
A apreciação, no Acórdão embargado, de matérias não alegadas no recurso
representa julgamento extra petita, que deve ser ajustado no âmbito de
embargos declaratórios.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.125 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.720018/2007-77

Acórdão paradigma 9303-01.705:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
NORMAS PROCESSUAIS. JULGAMENTO PELO COLEGIADO DE
SEGUNDA INSTÂNCIA DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO
SUJEITO PASSIVO, EM NENHUMA DE SUAS PEÇAS DE DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita
correspondência entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o
julgador afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob pena de vulnerar a
imparcialidade e a isenção, bases em que se assenta a atividade judicante. É
extra petita o julgamento quando a matéria julgada não foi devolvida ao
colegiado pelas partes.
Em 25 de junho de 2015, o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção deu seguimento
ao recurso especial, consignando:
Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de que o
julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita correspondência
entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador afastar-se do que lhe
foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a isenção, bases em que se assenta
a atividade judicante. É extra petita o julgamento quando a matéria julgada não foi
devolvida ao colegiado pelas partes.
Consta no Voto condutor do Acórdão recorrido:
A autoridade fiscal tem a prerrogativa de confrontar o valor informado na DIPJ e
o especificado no pedido de compensação e, constatando erro, fazer a retificação
para que o crédito utilizado na compensação não seja maior e nem menor
daquele a que o sujeito passivo tem direito.
No caso em tela, a autoridade fiscal, a exceção dos valores glosados, confirmou a
existência dos créditos informados na DIPJ. Assim, eventual erro no
preenchimento do pedido de compensação não faz desaparecer o crédito
apurado. Em outras palavras, constatado erro, a maior ou a menor, a autoridade
tem o poder/dever, de ofício ou a requerimento da parte, de proceder o devido
ajuste para que seja considerado no pedido de compensação o valor efetivamente
apurado.
Destaco, por oportuno, que não estamos diante de situação em que a contribuinte
informa valor original correto com utilização de parte do crédito em
compensação anterior. Aqui o sujeito passivo informou valor a menor do
montante apurado na DIPJ.
Se a autoridade fiscal glosou parte dos valores, como o fez em relação ao
imposto pago no exterior e também em relação à estimativa da CSLL de abril de
2002, que neste ponto a impugnação foi parcialmente acolhida pela DRJ, o
procedimento correto seria, de ofício, ajustar o valor do crédito original da
contribuinte considerando o efetivamente apurado e não aquele informado no
pedido de compensação que, no caso, esta a denunciar erro material.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.125 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.720018/2007-77

O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que a autoridade fiscal tem a
prerrogativa de confrontar o valor informado na DIPJ e o especificado no pedido de
compensação e, constatando erro, adotar os procedimentos para que o crédito utilizado
na compensação não seja maior e nem menor daquele a que o sujeito passivo tem
direito.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela
PGFN.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, em que contesta a admissibilidade do
recurso (alegando ausência de cotejo analítico e a ausência de divergência jurisprudencial) e o
seu mérito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
O sujeito passivo contesta a admissibilidade do recurso especial da Fazenda
Nacional alegando, primeiramente, ausência de cotejo analítico.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.125 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.720018/2007-77

A exigência em relação à demonstração analítica da divergência depende da
complexidade da situação, variando caso a caso, sendo que a norma regimental acima transcrita
não demanda nenhuma forma específica para a comprovação analítica da divergência, por
exemplo, que os julgados sejam transcritos lado a lado, na forma de uma tabela, ou algo
semelhante.
Nada impede que a divergência em pauta, cuja percepção não demanda tão grande
esforço, seja demonstrada pelo simples confronto das ementas dos julgados.
No caso, a Fazenda Nacional sustenta em seu recurso especial que o
reconhecimento de créditos que não constaram da DCOMP configura decisão extra petita e,
neste sentido, colaciona julgados que decidem pela impossibilidade de tal medida. É uma forma
de se interpretar a decisão de piso e, assim colocada, está devidamente contraposta pelos
acórdãos indicados como paradigmas. Assim, compreendo que resta cumprido, formalmente, o
requisito da demonstração analítica da divergência jurisprudencial.
Se tal divergência se verifica ou não é outra questão, mas trata-se de avaliação de
mérito.
O sujeito passivo também sustenta inexistir divergência entre os julgados
indicados como paradigma e o acórdão recorrido.
Nesse ponto, destaca-se que o dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação.
Um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência
jurisprudencial é buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele
colegiado decidiria no caso dos autos.
No caso dos autos, o voto condutor do acórdão recorrido assim delimita a questão
a ser analisada: “... a controvérsia, de forma direta, diz respeito ao imposto pago no exterior e,
indiretamente, se é possível, no decorrer do processo, a retificação da declaração de
compensação.”. Diante disso, o voto condutor do acórdão recorrido conclui (grifamos):
(...)
Em relação à possibilidade de se atender, no decorrer do processo, pedido de retificação
da declaração de compensação por ter a contribuinte, quando do preenchimento do
PER/DCOMP de fl. 02, registrado saldo negativo de IRPJ e de CSLL, no ano de 2002,
respectivamente, nos valores de no valor de R$ 3.424.039,06 e R$ 1.721.123.30,
quando os valores corretos, segundo DIPJ, eram de R$ 3.567.211.82 e R$ 1.776.382,83,
é certo que o pedido de compensação delimita o objeto do litígio. Todavia, nem por
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.125 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.720018/2007-77

isto, o valor informado no pedido de compensação como sendo o valor original do
crédito, quando em discordância com o efetivamente apurado, há de prevalecer.
O crédito a ser utilizado não surge do valor informado no pedido de compensação,
mas sim da apuração feita na DIPJ. Não será pelo fato do sujeito passivo, por erro
material ou não, informar no pedido de compensação valor diverso daquele
apurado na DIPJ que haverá de prevalecer o que foi informado como sendo saldo
original.
A autoridade fiscal tem a prerrogativa de confrontar o valor informado na DIPJ e o
especificado no pedido de compensação e, constatando erro, fazer a retificação para que
o crédito utilizado na compensação não seja maior e nem menor daquele a que o sujeito
passivo tem direito.
(...)
Depreende-se que, para o voto condutor do acórdão recorrido, havendo
divergência entre o valor informado na DCOMP e o valor do crédito efetivamente apurado pelo
sujeito passivo, deve prevalecer este último, podendo a autoridade fiscal reconhecer erro no
preenchimento da DCOMP em face dos dados constantes da DIPJ.
Diante disso, compreendo que a divergência jurisprudencial restará configurada se
os acórdãos eleitos como paradigma indicarem a impossibilidade de a autoridade fiscal
reconhecer como créditos valores diversos dos indicados na DCOMP.
O acórdão 201-80.714 é de embargos de declaração opostos com base no
argumento de que a decisão recorrida abordou matérias não alegadas pelas partes. O voto
condutor dos embargos trata de questão eminentemente processual, e conclui pela necessidade de
se suprimir do acórdão embargado os trechos referentes a matérias que não fizeram parte do
recurso.
Saber se matérias que não fizeram parte do recurso do contribuinte podem ser
analisadas pela turma julgadora é questão muito diferente de saber se o julgador pode reconhecer
erro no preenchimento de DCOMP. Assim, da análise do voto condutor do acórdão 201-80.714
não é possível saber como aquela turma decidiria caso estivesse diante do caso dos autos.
Em síntese, o acórdão 201-80.714 não pode ser entendido como paradigma para o
caso dos autos já que a divergência entre os resultados das decisões se deu muito mais em
virtude da diferença entre as situações postas para análise do que em razão de diferenças de
interpretação sobre a aplicação de uma mesma norma jurídica a fatos análogos.
A conclusão quanto ao acórdão 9303-01.705 não é diferente. O voto condutor
deste precedente também é claro ao definir a questão posta para debate como eminentemente
processual, não tendo qualquer relação com a apresentação de declarações de compensação pelo
sujeito passivo com erro de preenchimento, veja-se:
(...)
A matéria que se apresenta ao debate passa pela análise de questão processual,
qual seja, a possibilidade de o julgador enfrentar matéria que não tenha sido
devolvida às instâncias julgadoras pelas partes.
(...)
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.125 - CSRF/1a Turma
Processo no 10670.720018/2007-77

Em suma, pelo princípio da congruência, deve haver perfeita correspondência entre o
pedido e a decisão. Não sendo lícito ao julgador ir além, aquém ou em sentido diverso
do que lhe foi pedido. Em outras palavras, o julgamento da causa é limitado pelo
pedido, não podendo o julgador dele se afastar, sob pena de vulnerar a imparcialidade e
a isenção, bases em que se assenta a atividade judicante.
Assim, o julgado que vai além da matéria devolvida no recurso ao colegiado,
indiscutivelmente, viola esses princípios.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional
para anular o processo a partir do acórdão recorrido, inclusive, e determinar que outro
julgamento seja realizado, observando os limites da lide.
Para que tal precedente pudesse ser considerado como paradigma para o caso dos
autos seriam necessários pelo menos dois passos além, quais sejam: considerar a DCOMP como
o “pedido”, processualmente falando, e não se admitir a alteração deste pedido nem mesmo
quando demonstrado erro.
Os acórdãos indicados como paradigma não trazem tal raciocínio, até porque
sequer tratam de DCOMP, enquanto que para o acórdão recorrido esta é a questão central.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
Assim, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital